Tribunal: TJPA
Processo: 0000254-30.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000254-30.2015.8.14.0018

APELANTE: ELIZETE LIMA DE ALENCAR, GECELINA ALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 340/2006. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

2. Hipótese dos autos em que foi efetuado o pagamento administrativo do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do acidente automobilístico com vítima fatal, em acordo com o patamar máximo fixado em lei, especialmente no artigo 3º, I, da Lei nº. 6.194/74.

3. Inexistente fundamento legal para a incidência de correção monetária nos moldes requeridos na exordial. Incidência de correção monetária a contar da data do evento danoso. Sentença em acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, na linha da fundamentação, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GECELINA ALVES DE JESUS E ELIZETE LIMA ALENCAR
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Consta nos autos que Atanael Alves de Jesus, sucessivamente filho e companheiro das apelantes, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19.02.2011, vindo a falecer em decorrência das lesões sofridas, razão pela qual as autoras ingressaram com pedido administrativo na seguradora apelada, recebendo indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que foi dividido igualmente entre as duas.

Diante disso, considerando tal valor injusto, as recorrentes ajuizaram a presente ação, pugnando pela complementação da importância relativa à atualização monetária do valor recebido, conforme INPC-IBGE (índice oficial), desde 26.12.2006, data de publicação da Medida Provisória nº 340/06, com incidência de juros a partir da data do pagamento feito a menor, na forma do artigo 397 do CC c/c artigo 5º, §1º da Lei nº 6194/74.

A seguradora ré apresentou contestação (Id.2280760 – Pág.01/10). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença, nos seguintes termos
in verbis
(Id.2280762 – Pág.1/2):

“
A parte autora confirma na petição inicial que já recebeu completamente o valor instituído pela Lei 6.194/74 e alterado pela Lei 11.482/07 à fl. 03, que regula o Dpvat

(R$13.500,00). Com a presente demanda pleiteia que este Juízo

atualize o valor fixo previsto em lei, mencionando que tal quantia estaria desvalorizada em seu valor nominal.

Ocorre que o pedido é impossível, pois não cabe ao Poder Judiciário legislar alterando a lei. Ante o exposto nos termos do Art. 485, IV, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E REJEITO O PEDIDO DO AUTOR por carência do direito de ação, ante a impossibilidade jurídica do pedido.
”

Irresignadas, as partes autoras interpuseram o recurso de Apelação, aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que o valor fixo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), estabelecido na Medida Provisória nº 340/2006, deveria ser corrigido automaticamente, por ocasião do pagamento, de forma a evitar enriquecimento ilícito da seguradora.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença (Id.2281516 – Pág.1-7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da Apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, entendendo suficiente o valor pago a título de seguro DPVAT, na esfera administrativa, qual seja R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Discorrem as apelantes acerca de suposta injustiça cometida com a edição da Medida Provisória nº. 340, de dezembro de 2006, que alterou a Lei nº. 6.194/74, quando os valores da indenização securitária, antes fixados em salários mínimos, passaram a ter valor nominal. Alegam a necessidade de atualização monetária dos valores fixados pela Medida Provisória 340/2006, de forma a garantir o real valor da moeda.

Entendo que não assiste sorte às apelantes, na medida em que a indenização do seguro DPVAT foi efetuada em acordo com valor fixado em lei, não havendo fundamento legal para a incidência de correção monetária nos moldes requeridos na exordial. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de morte, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte
;

(...)

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que, conforme informado na exordial, foi efetuado o pagamento administrativo do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do acidente automobilístico com vítima fatal sofrido pelo filho/companheiro das apelantes, em acordo com o patamar máximo fixado em lei, especialmente no artigo 3º, I, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

No que tange à necessidade de correção monetária e o
dies a quo
para a sua incidência, o assunto não merece grande discussão, na medida em que há entendimento jurisprudencial consolidado sobre a questão, não merecendo procedência o apelo. Vejamos.

De fato, em relação ao
dies a quo
da incidência da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, destaco que a questão já foi submetida ao procedimento de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 898), o qual firmou tese no sentido de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 543-C do CPC:
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

O entendimento acima exposto originou a edição de Enunciado nº 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Desta forma, não merecem prosperar os argumentos das apelantes, no sentido de que a correção monetária deveria incidir desde a edição da Medida Provisória nº. 340/2006, por total carência de respaldo legal e dissonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o assunto.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2024